Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708077-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado (ID 24184747) interposto por DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face do GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença número 0708077-53.2021.8.07.0000, indeferiu os embargos de declaração opostos pela Agravante, bem como condenou a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 84158387 origem), nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração (ID 80516114), por meio do qual a parte alega que a decisão de ID 79293125 apresenta vícios de omissão e obscuridade, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar equívoco ao dizer que a insurgência contra a decisão de ID. 70631105, que suspendeu o processo em razão de afetação do REsp 1843332/RS, deveria ser questionada por meio de recurso cabível, já que tal recurso havia sido interposto. Insistiu nos pedidos de levantamento de valores, a respeito dos quais a decisão de ID 79293125 já se manifestou, determinando a intimação da parte devedora. Ressalto que a embargante não comprovou eventual interposição do referido recurso e que, mesmo que o tivesse feito, a matéria alegada não configura vício a ser apreciado por embargos de declaração. Além disso, a decisão embargada deu continuidade à questão relacionada ao pedido de levantamento de valores, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se a decisão de ID 79293125. No despacho constante do ID 24790522, INTIMEI a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC, para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando algumas questões de fundo que observei na peça, a saber: (i) a Agravante repisou a existência de omissão na decisão agravada, reproduzindo o que já havia apresentado em sede de embargos de declaração (ID 80516114); (ii) a insurgência da Agravante se voltou para a decisão monocrática de suspensão da tramitação processual na origem (ID 70631105), quando, de fato, (iii) restou preclusa a possibilidade de questionamento de tal decisão, como já (iv) observado pelo magistrado monocrático na decisão constante do ID 79293125 e (v) certificada no ID 73874603; (vi) a superveniência de afetação a repetitivo (ID 70631105), que acarreta (vii) suspensão obrigatória da tramitação de todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram; (viii) a alegação, não demonstrada, de que interpôs recurso cabível em face da mencionada decisão de suspensão, o que foi devidamente observado pelo magistrado monocrático e pela inexistência de ato de interposição. A certidão de disponibilização do despacho consignou publicação no dia 16/04/21 (ID 24929421), tendo decorrido prazo (ID 2505638), sem que a Agravante tenha se manifestado nos termos determinados. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito para prosseguimento do feito, que não foi atendido pela parte. Observando a peça de agravo, percebe-se que, de fato, a Agravante pretende resgatar discussão cuja apreciação já foi realizada e cujo exercício de irresignação se encontra precluso. Isso porque, como já mencionado, a insurgência se voltou para a decisão monocrática de suspensão da tramitação processual na origem (ID 70631105), sendo que, como já observado pelo magistrado monocrático na decisão constante do ID 79293125, estava preclusa e certificada no ID 73874603. Além disso, a superveniência de afetação a repetitivo (ID 70631105), que acarreta suspensão obrigatória da tramitação de todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram, o que afasta, juntamente com o advento preclusivo, da apreciação dessa instância, o pedido ventilado no agravo. Porém, muito antes de entrar nessa seara, trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2021 17:14:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador